Tribunal: CARF
Processo: 10880.690054/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690054/2009-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.708 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
LABORATORIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.460, de 26/11/2018 (fls. 866/871), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690054/2009-95
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), transmitido em 25/01/2007, invocando crédito de COFINS, referente a
setembro de 2006, indeferido por meio do Despacho Decisório (eletrônico) de fl. 3, datado de
23/10/2009, por estar o pagamento indicado como indevido sendo integralmente utilizado para
quitação de débitos do Contribuinte, não restando crédito disponível.

Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório, e apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 14/21, alegando, em síntese, que:
(a) o montante demandado resulta de pagamento a maior, mas, por lapso, não foi
retificada a correspondente DCTF;
(b) em razão de ser do ramo de farmacêuticos e cosméticos, está sujeita tanto ao
regime não cumulativo, quanto àquele previsto no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000 (que prevê
alíquotas diferenciadas e crédito presumido para remédios de tarja preta e vermelha);
(c) apesar de declarar em DACON o valor devido correto, com deduções, efetuou
pagamento pelo valor total, apresentando DCTF retificadora, alocando parte do pagamento
indevido ao PER/DCOMP, constante no presente processo; e
(d) alega que privilegiar aspectos formais em detrimento do efetivo direito de
crédito, enseja enriquecimento sem causa da União. Junta à manifestação a seguinte
documentação pertinente: DACON, planilha de apuração de PIS/COFINS e DCTF.
Como prova, elabora planilha demonstrativa das receitas de fls. 108, junta cópia
das DCTF, DACON, DARF (fls. 86/144) e cópia de “contas contábeis” (fls. 277/289).
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 08-30.290, de 27/06/2014 (fls. 571/576), decidiu por
considerar improcedente a Manifestação, sob os seguintes fundamentos:
(a) sendo a DCTF retificadora apresentada após a ciência do contribuinte do
Despacho Decisório, para que se atribua eficácia às informações nela contidas é necessário que
esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o equívoco cometido; e
(b) caberia ao contribuinte não só a juntada da DCTF retificadora, mas também
dos elementos de prova (cópias de livros e documentos – fiscais/contábeis) capazes de
demonstrar o erro cometido na DCTF original, que embasou o Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 585/595, basicamente reiterando as razões externadas em sua Manifestação de
Inconformidade, e agregando que o simples indeferimento, pela DRJ, desconsiderando o
documento apresentado (DACON), afrontou a verdade material, e que “...protesta provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive pela juntada de novos
documentos e realização de perícia, caso se entenda necessário”.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

Decisão de 2a Instância
Em apreciação dos Recursos Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-005.460, de 26/11/2018 (fls. 866/871), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara do 3o Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. O Colegiado assentou por indeferir o pedido de diligência e que o Contribuinte
faltou com seu dever de colaboração duplamente, como a seguir:
(i) pelo pedido de crédito alçado em documentação que, por lapso, não corrigiu,
nem comprovou, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade; e,
(ii) por insistir em sua peça recursal na não comprovação, mesmo tendo a
instância de piso indicado expressamente as razões do indeferimento e que documentos,
exemplificativamente, deveria a postulante ter carreado aos autos.
Conclui que a verdade material é composta pelo dever de investigação do Fisco
somado ao dever de colaboração por parte do Contribuinte.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3401-005.460, de 26/11/2018, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração contra o Acórdão recorrido (fls. 879/886), no qual aduziu existir vícios
de omissão no julgado. Os Embargos foram analisados e rejeitados pelo Presidente da Turma,
conforme disposto no Despacho de Admissibilidade de 22/04/2019 (fls. 889/895).
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Despacho que rejeitou os Embargos opostos, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 902/939), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria: (i)
Compensação Tributária – Comprovação.
O Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
No Recurso alega que, “o entendimento proferido no Acórdão paradigma, seja
aplicado ao caso presente, reformando consequentemente o Acordão recorrido que proferiu
entendimento diametralmente contrário”.
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão de n° 1401-
003.341, alegando que:
- na decisão recorrida considerou que os alegados créditos não foram comprovados.
Embora tenha apresentado declarações (DACON retificador, DCTF retificadora após o Despacho
Decisório, planilhas) e DARF, entendendo-as como comprovações insuficientes.
- no Acórdão paradigma, decide, baseado em princípios, pela renovação da
oportunidade processual de comprovação.
No Exame de Admissibilidade do recurso, verificou-se que as circunstâncias
materiais são semelhantes e o objeto jurídico é o mesmo (a comprovação da alegação de crédito). As
decisões se detém sobre norma geral do PAF, portanto, demonstrada a divergência.
Posto isto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 959/962, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões (fls. 964/972), requerendo em resumo, que não seja admitido o Recurso Especial,
alegando impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, e caso assim não
entenda, que seja negado provimento ao Recurso Especial apresentado, mantendo-se o Acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos.
Assevera que “não há como se possibilitar ao contribuinte desidioso a subversão
de todo o devido processo legal, não apenas diferindo o momento de comprovação dos atributos
de certeza e liquidez do crédito informado em DCOMP, mas invertendo o ônus da prova para o
Fisco, imputando-lhe a responsabilidade de verificar a existência do direito creditório, a despeito
da completa ausência de qualquer prova nestes autos”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF às
fls. 959/962, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, requer que o Recurso
Especial não seja conhecido, alegando que “(...) Todavia, o recorrente não pretende a
uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na
configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório”.
A matéria discutida refere-se “à Comprovação do direito ao crédito no processo
de Compensação Tributária”. Trata-se de Declaração de Compensação, no qual o Acórdão
recorrido considerou que os alegados créditos não foram comprovados. A recorrente apresentou
Declarações (DACON retificador, DCTF retificadora após o Despacho Decisório), planilhas,
cópia de contas contábeis e DARF, entendendo ser tais documentos como comprovações
suficientes para elucidar a questão.
No entanto, a Turma decidiu que as comprovações não foram suficientes e, que
seriam necessários cópias dos documentos da escrituração (livro Razão e documentos fiscais).
Veja-se trecho do voto condutor:
“Portanto, no presente caso, caberia ao contribuinte não só a juntada da DCTF
retificadora, mas também dos elementos de prova (cópias de livros e documentos)
capazes de demonstrar o erro supostamente cometido na DCTF original, que
embasou o despacho decisório em referência”.
“(...) Daí porque, entendo que, no presente caso, o contribuinte deveria ter
apresentado cópia de documentos da escrituração (livro Razão, por
exemplo), para efetivamente demonstrar o erro”.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

O contribuinte visando comprovar a divergência indica como paradigma o
Acórdão de n° 1401-003.341, de 17/04/2019. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF
RETIFICADORA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. PN COSIT no
02/2015. São passíveis de restituição e compensação os créditos declarados em DCTF
retificada apenas após a ciência de Despacho Decisório, desde que o equívoco esteja
devidamente comprovado. Aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Veja-se trecho do voto condutor:
“Como já dito, apenas nesta segunda instância a Interessada trouxe aos autos cópia
de sua DIPJ, DIRFs, a DCTF Retificadora em questão, Demonstrativos de IRPJ, CSLL
e Contribuições Previdenciárias Retidas na Fonte, Comprovante de Recolhimento, bem
como planilha explicativa elaborada por ela própria (anexos do Recurso Voluntário)”.
Cotejando os arestos, resta claro que as circunstâncias materiais são semelhantes, uma
vez que ambos os casos comparados tratam de alegação de crédito cuja comprovação se restringiu às
Declarações (DCTF, DACON, DIPJ, planilhas, etc.), sem apresentação de provas escriturais (livros
contábeis e fiscais). Enquanto o Acórdão recorrido decide que não houve comprovação suficiente e
nega provimento, o paradigma decide, baseado em princípios, pela renovação da oportunidade
processual de comprovação.
Assim, a partir do cotejo entre os Acórdãos - recorrido e paradigma, constata-se que
houve sim divergência na interpretação da legislação tributária, aplicação de normas gerais do PAF.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: “à Comprovação do direito ao crédito
no processo de Compensação Tributária.”
Alega a Recorrente em seu recurso que “(...) a controvérsia tratada no presente
Recurso Especial diz respeito à possibilidade do recebimento da DCTF retificadora transmitida
após ciência do despacho decisório para sanar erro material que obstava o reconhecimento do
crédito fiscal aventado, nos moldes do Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015, bem como
versa acerca da ilegalidade da recusa imotivada do conjunto comprobatório apresentado pela
Recorrente, em contrariedade aos artigos 2o e 38 da Lei 9.784 de 1999”.
Pois bem. Estamos a tratar de Declaração de Compensação (extinção de crédito
tributário, mediante a modalidade prevista no art. 156, II, do CTN), em que o Contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório consistente em demonstrar o seu direito creditório. Isto é, não
comprovou nos autos que houve erro ou pagamento a maior hábil a gerar o indébito alegado,
(recolhimento à maior de COFINS relativo ao PA setembro/2006).
Em sua defesa, o contribuinte alega ter sido um mero equívoco de fato no
preenchimento da DCTF e informa que procedeu à retificação da Declaração, após a ciência
da não homologação da compensação. Afirma que o crédito existe, e deriva do art. 1o da Lei no
10.147, de 2000, que prevê alíquotas diferenciadas e crédito presumido para remédios de tarja
preta e vermelha.
Como a DCTF foi retificada após o Despacho Decisório (aplicando-se os efeitos
da exclusão da espontaneidade, conforme previsto na legislação no §1o do art. 7o do Decreto no
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

70.235/72), é pertinente perquirir acerca da possibilidade jurídica de o requerente fazê-la e da
eficácia probatória que a DCTF retificadora carreia na comprovação do alegado indébito.
Para provar o alegado crédito, anexa aos autos uma tabela resumo de receitas
auferidas/planilha de apuração da base de cálculo, DACON (retificador) de setembro/2006,
DARF de pagamento, DCTF retificadora referente a setembro/2006 (datada de 09/12/2009 e
cópia de “contas contábeis” (fls. 86/144 e 277/289).
Verifica-se no recorrido que o Colegiado entendeu não haver comprovação de
indícios de provas dos créditos alegados e, com os elementos constantes nos autos (como a
cópia de Declarações de sua própria responsabilidade), não foi possível verificar a certeza e
liquidez do direito pleiteado, consoante extrato do voto abaixo transcrito (fl. 870):
“(...) E faltou com seu dever de colaboração duplamente a recorrente: primeiro, pelo
pedido de crédito alçado em documentação que, por lapso, não corrigiu, nem
comprovou, ao apresentar sua manifestação de inconformidade; e, segundo, por
insistir em sua peça recursal na não comprovação, mesmo tendo a instância de piso
indicado expressamente as razões do indeferimento e que documentos,
exemplificativamente, deveria a postulante ter carreado aos autos”. (Grifei)
Portanto, não procede alegação do Contribuinte em seu Recurso Especial, quanto
à ilegalidade da recusa (imotivada) do conjunto comprobatório apresentado, conforme preceitua
os artigos 2o e 38 da Lei 9.784 de 1999.
Quanto à inobservância do Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, que a
RFB editou para uniformizar o entendimento e procedimentos às compensações efetuadas com
pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF, destaca-se o
posicionamento da RFB que, mesmo que a retificação das DCTFs ocorra após a não
homologação das compensações vinculadas, a conformidade das obrigações acessórias quando
da Manifestação de Inconformidade leva necessariamente à revisão da decisão, a menos que haja
razões para o não acatamento das retificadoras - suspeitas que poderão ser confirmadas em
diligência efetuadas pela Fiscalização. Veja-se trecho do referido Parecer Normativo:
“RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
(...).
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.” (Grifei).
De fato, em que pese o Parecer acima sobre a possibilidade de solicitação de
diligência e, haver o Colegiado verificado a inviabilidade de conferir liquidez e certeza aos
créditos pleiteados apenas com a documentação acostada aos autos, não manteve-se silente
quanto a realização de diligência. Veja-se trecho do voto condutor (fl. 871):
“A demanda derradeira para “...provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, inclusive pela juntada de novos documentos e realização de perícia,
caso se entenda necessário” opera como um desejo de, na segunda instância do
contencioso administrativo, permitir-se à empresa a apresentação de provas que ela
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

própria tinha o dever de apresentar desde o início da contenda, sob pena de
indeferimento do crédito, como aqui exposto, e opõe-se ao que reza o art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/1972, visto que não se está mais, no caso, diante de nenhuma das
situações previstas em suas alíneas”. (Grifei)
E, isto se deu porque, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato
e analisar efetivamente o mérito da questão e demandar a realização de diligência, deveriam estar
presentes nos autos os elementos comprobatórios que pudessem considerar no mínimo como
indícios de prova dos créditos alegados (além das Declarações de sua responsabilidade, DARF,
uma vez que estas o Fisco as tem acesso), o que, como assinalado, não se verificou no caso.
Como é cediço, a realização de diligência depende da convicção do julgador, que
pode indeferir, ao seu livre arbítrio, as diligências que entender prescindível, sem que isso gere
qualquer preterição de direito de defesa. A diligência ou perícia não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco.
No recorrido resta claro que o contribuinte, em nenhum momento, se desincumbiu
do ônus de comprovar o direito creditório alegado. Não se trata, portanto, de mera questão
formal, sobre até qual momento seria possível a comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado, até mesmo porque da análise dos autos extrai-se que em todas as oportunidades em
que o contribuinte trouxe documentos, esse foram analisados pelos julgadores administrativos.
Conforme bem demarcado pela decisão recorrida, a questão posta na espécie é a
desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o
débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na
DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e demonstrar qual o
montante efetivamente devido.
Nota-se que o contribuinte pretende, na verdade, a inversão do ônus da prova, de
modo que seja o Fisco o encarregado da prova do direito creditório informado na DCOMP.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apresentar na Impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir", da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
A esse respeito, cabe dizer que cabe ao interessado o ônus da apresentação das
provas hábeis do direito que julga ter, segundo dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, bem como, no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972 e art. 36 da Lei n. 9.784, de 1999, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. O DACON apresentado, por
si só não pode ser considerado como elemento de prova (assim como a DIPJ), trata-se de uma
declaração unilateral de informações de interesse da administração tributária, o que entendo ser
equivalente a meras alegações. Ambas Declarações - DCTF original quanto o DACON, foram
apresentados tempestivamente, assim permanece a dúvida sobre em qual dos dois documentos
foram informados os valores corretos. Por isso, no presente caso, o contribuinte, para dar suporte
à alegação, como dito alhures, deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal (extrato dos
lançamentos nos livros Diário e Razão, cópia dos livros fiscais, por exemplo), para efetivamente
demonstrar o erro cometido.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento desta CSRF, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. A mera retificação de DCTF, realizada posteriormente à ciência do
despacho decisório e desacompanhada de documentação contábil e fiscal que a sustente,
não tem o condão de reverter o despacho decisório que denegou a compensação.
(Acórdão no 9303-008.902 - 16/07/2019, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos)”
“DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Demonstrado e provado que a apresentação da DCTF retificadora não foi comprovada
nos autos o que implicou a não comprovação da certeza e liquidez do crédito (indébito)
financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém-se a não homologação da
Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - 13/06/2018, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)”
Para consolidar tal entendimento, reproduzo trecho da decisão consubstanciada no
Acórdão CSRF no 9303-005.226, de 20/06/2017, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte
não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(Grifei)
Posto isto, uma vez que o Contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos
de prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, não se
prestando a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco, é de se negar o provimento ao Recurso Especial interposto.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte e, no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.690054/2009-95

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital